Tribunal: TJDFT
Processo: 0020635-40.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0020635-40.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ADELIA MARIA DE ASSIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Ciente do Ofício de ID 78484249. 2. À Secretaria para acompanhamento do pagamento do precatório. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator